Tribunal: CARF
Processo: 10886.000334/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000334/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.036 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
EVERALDO PINTO DE MEDEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO . PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a dedução com despesas médicas
no valor de R$ 3.130,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000334/2010-07
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000334/2010-07

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 06/11 em razão de apuração das infrações
de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e deduções indevidas de
despesas médicas e pensão alimentícia judicial no exercício de 2009, ano-calendário
2008.
O Contribuinte tomou ciência da exigência por intermédio do Edital afixado no período
de 01 a 16/03/2010 (fl. 36) e, em 02/03/2010, apresentou a impugnação de fls. 03/05,
alegando, em síntese, que apresentava os comprovantes das despesas médicas e da
pensão alimentícia.
Assim, com base no disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958, de 2009, com redação dada
pela IN RFB no 1.061, de 2010, o Serviço de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Niterói/RJ elaborou o Termo Circunstanciado de fls. 43/45 e o
Despacho Decisório de fl. 46, por meio dos quais acatou parcialmente a dedução com
pensão alimentícia judicial (R$17.043,98). Com relação às despesas médicas, foi
mantido o lançamento porque o contribuinte não apresentou documentos. A ciência das
alterações consta da fl. 55, mas não consta manifestação nos autos.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez que o contribuinte não logrou comprovar a totalidade das deduções informadas
na declaração de rendimentos, procedem as infrações apuradas pela Fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/07/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão integralmente comprovados nos
autos;
b) os gastos com despesas médicas estão comprovados nos autos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000334/2010-07

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre deduções de despesas médicas e pensão alimentícia judicial
no exercício de 2009. Em relação à dedução com pensão alimentícia judicial, o Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil acatou parcialmente a dedução com
pensão alimentícia judicial (R$17.043,98), mas manteve as glosas com despesas médicas.
Em relação à dedução de pensão alimentícia judicial, o contribuinte nada trouxe
de novo em recurso, razão pela qual mantenho a decisão de 1a instância com a qual concordo e
que adoto neste aspecto:

Esclareça-se, ainda que a Fiscalização, por intermédio do Despacho Decisório de fl. 41,
restabeleceu parcialmente a dedução com pensão alimentícia judicial. Logo, tal matéria
não será objeto de apreciação por esta instância de julgamento, por representar uma
revisão de ofício do lançamento.
Com relação à pensão alimentícia judicial, a autoridade lançadora já acatou a dedução
no valor de R$17.043,98, conforme documentos apresentados às fls. 17 a 22. A tabela a
seguir discrimina os valores efetivamente comprovados pelo contribuinte e acatados
como dedutíveis pela autoridade fiscal no Termo Circunstanciado:

Pensão
Fl.
Janeiro
1.393,29
17
Fevereiro
1.393,29
18
Março
1.393,29
18
Abril
1.393,29
19
Junho
1.541,42
19
Julho
1.616,17
20
Agosto
1.616,17
20
Setembro
1.616,17
21
Outubro
1.693,63
21
Novembro
1.693,63
22
Dezembro
1.693,63
22
TOTAL
17.043,98

Observe-se, por relevante, que como o rendimento de décimo terceiro salário sofre
tributação exclusiva na fonte, por força do disposto no art. 16, inciso III, da Lei no
8.134, de 1990, este não integra o cômputo de rendimento bruto sujeito ao ajuste anual
e, por conseguinte, as deduções incidentes sobre tal valor, assim como o correspondente
imposto de renda retido na fonte, também não podem ser considerados no cálculo do
ajuste da respectiva declaração de rendimentos.
Assim, como o contribuinte informou na DIRPF/2009 dedução a título de pensão
alimentícia judicial no montante de R$20.570,89 e somente comprovou a quantia de
R$17.043,98, já acatada pela Fiscalização, há se manter a glosa da diferença não
comprovada, como consta do Termo Circunstanciado.

Em relação às despesas médicas, o recorrente junta aos autos os recibos de fls. 76-
79, os quais julgo atender aos requisitos legais para autorizar a dedução no montante de R$
,00.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.036 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000334/2010-07

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a dedução com despesas médicas no valor de R$
,00.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 103
DF CARF MF
Original